Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. TEMA REPETITIVO No 1082. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE OFERTA DE PLANO EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 1.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 1.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.3. No que diz respeito à multa cominatória a recorrente requer a imediata redução ou mesmo exclusão dessa reprimenda. 1.4. É preciso observar, no entanto, que a eficácia da multa aludida está condicionada ao descumprimento da decisão. 1.5. A exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. 1.5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação ao exame da regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde.
2. A presente hipótese consiste em examinar a regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico cujo objeto é a prestação de serviço de plano de saúde.
3. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 3.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
4. No caso em deslinde, a despeito de ter a agravante sustentado que a resilição unilateral ocorreu de modo legítimo, amparada na ausência de contribuição do beneficiário, não há, em juízo de cognição sumária, demonstração suficiente de que a aludida medida observou a exigência de notificação prévia mínima de 60 (sessenta dias). 4.1. Observa-se, ademais, que a pretendida extinção da relação contratual não foi antecedida de oferta de plano de saúde equivalente. 4.2. Além disso, não há dúvida de que o demandante foi diagnosticado com lipossarcoma mixéside de baixo grau de extremidade, de acordo com o relatório médico trazido aos autos do processo e origem. 4.3. Nesse contexto, a interrupção do referido tratamento terapêutico e medicamentoso tem potencial para interferir na qualidade de vida do paciente.
5. É necessário acrescentar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida, diretriz que também se ajusta à presente hipótese.” 5.1. Ademais a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.